Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-75.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000727-75.2021.811.9005
Origem:
Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
Impetrante:
INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCAÇÃO
Impetrado:
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Autoridade Coatora:
Dr. João Alberto Menna Barreto
Litisconsorte:
Nara Assis dos Santos
Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.
Com o julgamento da ação principal pela incompetência do Juizado Especial, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto.
Recurso prejudicado.
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela autoridade coatora, que deferiu o pedido de expedição de diploma de curso superior ao Impetrante no feito no 1038432-56.2021.8.11.0001.
Sustenta que teve direito líquido e certo violado em razão da referida decisão.
O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.
Pois bem. Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que, apesar da liminar deferida, posteriormente houve sentença de incompetência do Juizado Especial em razão da matéria, o que implica na perda do objeto do presente mandado de segurança.
Assim, resta prejudicada a impetração do presente mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
P. R. I. C.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator